Tribunal: TJDFT
Processo: 0004380-20.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO OBJETO DE CRIME. ESTELIONATO CARACTERIZADO APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DE CRIME. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. As provas colacionadas aos autos e a sentença na esfera penal demonstram que os autores foram vítimas de estelionato e devem ser indenizados pelos danos morais e materiais suportados.

2. Depreende-se do conjunto probatório que um dos réus não contribuiu para a empreitada criminosa, pois apenas emprestou sua conta bancária para o depósito de um cheque recebido pelo irmão, sem que tenha se beneficiado do correspondente valor.

3. Embora o proprietário do veículo tenha sido denunciado pela prática do crime de comunicação falsa de roubo, foi vítima de estelionato, tal qual os autores, e não deve ser solidariamente responsável para indenizar os Requerentes.

4. O dano moral ficou caracterizado por terem os autores sido vítimas do ilícito civil praticado pelos réus para obter vantagem econômica, sendo devida a indenização em quantia razoável e proporcional.

4. Não há se majorar os honorários de sucumbência em favor do patrono do réu que teve o pedido contra si julgado improcedente, para o patamar de 10% sobre o valor da condenação, pois a indenização material e moral imposta na sentença não foi em favor do seu cliente.

5. Em decorrência lógica do desfazimento do negócio jurídico por nulidade em razão do objeto ser produto de crime deferido em sentença, para que as partes voltem à situação anterior, é possível determinar, de ofício, que o veículo fique à disposição de seu proprietário.

6. Apelações conhecidas. Apelação dos réus Pedro e Romário parcialmente provida. Apelação dos Autores não provida. Apelação do réu Francisco não provida. Preliminar rejeitada.